Tribunal: TCU
Processo: 010.409/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de fraudes identificadas na concessão de benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição (Operação Barbour) na Agência da Previdência Social de Diadema/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra Vitor Mendonça de Souza, em razão de irregularidades na concessão de benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição (Operação Barbour), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Vitor Mendonça de Souza revel, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Vitor Mendonça de Souza, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/8/2018 1.727,69 7/2/2019 1.817,50 6/4/2018 1.854,96 10/9/2018 1.727,69 5/12/2017 2.597,59 7/2/2018 1.854,96 7/6/2018 1.854,96 8/11/2018 1.727,69 5/12/2017 432,93 7/12/2018 1.309,32 7/12/2018 1.727,69 7/6/2019 1.817,50 5/7/2019 1.817,50 12/3/2019 1.817,50 10/9/2018 1.309,31 5/12/2017 1.039,03 8/1/2019 1.727,69 7/3/2018 1.728,39 8/1/2018 1.833,92 5/10/2018 1.727,69 8/5/2018 1.844,93 8/5/2019 1.817,50 6/7/2018 1.727,69 5/4/2019 1.817,50 20/2/2018 5,16 5/4/2018 3.233,64 6/12/2018 3.233,64 7/5/2018 3.233,64 6/8/2018 3.233,64 20/2/2018 3.233,64 20/2/2018 1.824,37 5/7/2018 3.233,64 5/9/2019 1.672,27 20/2/2018 161,78 6/9/2018 1.616,82 11/3/2019 3.344,55 5/9/2019 3.344,55 4/7/2019 3.344,55 6/9/2018 3.233,64 6/6/2018 3.233,64 6/8/2019 3.344,55 7/5/2019 3.344,55 6/3/2018 3.233,64 7/1/2019 3.233,64 6/12/2018 1.616,82 7/11/2018 3.233,64 6/2/2019 3.344,55 6/6/2019 3.344,55 4/10/2018 3.233,64 4/4/2019 3.344,55 20/2/2018 3.219,48 2/1/2019 1.826,49 1/4/2019 1.889,13 20/3/2018 3.644,98 1/8/2019 1.889,13 2/9/2019 1.889,13 20/3/2018 606,16 2/7/2018 1.826,49 2/9/2019 944,56 1/2/2019 1.889,13 20/3/2018 4,18 1/7/2019 1.889,13 3/12/2018 1.826,49 1/11/2018 1.826,49 3/9/2018 1.826,49 1/6/2018 1.826,49 1/10/2018 1.826,49 3/9/2018 913,24 1/8/2018 1.826,49 20/3/2018 3,71 3/12/2018 913,25 3/6/2019 1.889,13 2/4/2018 1.826,49 1/3/2019 1.889,13 2/5/2019 1.889,13 20/3/2018 1.826,49 2/5/2018 1.826,49 20/3/2018 151,54 7/12/2016 2.457,95 6/1/2017 2.457,95 7/6/2018 2.673,90 5/8/2016 2.457,95 6/9/2019 1.382,80 8/11/2018 2.673,90 7/6/2016 2.457,95 12/3/2019 2.765,61 8/5/2017 2.619,68 7/12/2017 1.309,84 7/10/2019 2.765,61 7/3/2018 2.673,90 7/12/2018 1.336,95 8/9/2016 1.228,97 24/5/2016 68,68 7/2/2018 2.673,90 6/9/2019 2.765,61 7/2/2017 2.619,68 7/4/2017 2.619,68 5/7/2019 2.765,61 8/11/2016 2.457,95 6/4/2018 2.673,90 7/12/2018 2.673,90 8/5/2019 2.765,61 8/1/2018 2.619,68 7/2/2019 2.765,61 7/7/2017 2.619,68 6/10/2017 2.619,68 7/7/2016 2.457,95 8/1/2019 2.673,90 24/5/2016 2.457,95 24/5/2016 8.185,86 7/6/2019 2.765,61 10/9/2018 2.673,90 7/12/2017 2.619,68 7/3/2017 2.619,68 7/8/2019 2.765,61 5/10/2018 2.673,90 6/7/2018 2.673,90 8/11/2017 2.619,68 7/12/2016 1.228,98 8/9/2016 2.457,95 8/9/2017 1.309,84 8/5/2018 2.673,90 10/9/2018 1.336,95 7/6/2017 2.619,68 5/4/2019 2.765,61 7/8/2018 2.673,90 8/9/2017 2.619,68 7/10/2016 2.457,95 7/8/2017 2.619,68 2/3/2018 1.895,82 3/5/2018 1.887,85 3/1/2018 1.892,20 3/9/2019 1.416,87 2/7/2019 1.930,34 3/4/2018 1.887,85 4/12/2017 566,48 4/6/2019 1.930,34 4/2/2019 1.930,34 3/9/2019 1.930,34 4/12/2018 1.859,98 2/10/2018 1.910,86 4/12/2017 2.719,12 4/12/2018 1.369,89 2/8/2018 1.887,85 2/2/2018 1.902,53 3/10/2017 2.719,12 7/3/2019 1.930,34 3/11/2017 2.719,12 4/6/2018 1.887,85 4/9/2017 566,48 5/11/2018 1.885,39 4/9/2018 1.369,89 4/9/2017 2.175,29 2/4/2019 1.930,34 3/1/2019 1.841,10 2/8/2019 1.930,34 3/7/2018 1.887,85 3/5/2019 1.930,34 4/9/2018 1.943,78 4/7/2018 2.736,72 8/1/2019 2.736,72 6/5/2019 2.830,58 4/4/2018 2.736,72 4/1/2018 2.711,51 5/2/2019 2.830,58 6/11/2017 2.711,51 5/6/2019 2.830,58 5/2/2018 2.736,72 8/3/2019 2.830,58 5/12/2017 2.711,51 4/10/2017 2.711,51 3/10/2018 2.736,72 5/6/2018 2.736,72 26/9/2017 3.976,88 5/12/2018 2.736,72 3/4/2019 2.830,58 5/12/2017 1.355,75 5/9/2018 1.368,36 4/5/2018 2.736,72 5/9/2018 2.736,72 5/12/2018 1.368,36 3/7/2019 2.830,58 3/8/2018 2.736,72 5/3/2018 2.736,72 6/11/2018 2.736,72 7/5/2018 3.282,94 6/6/2018 3.282,94 7/1/2019 3.282,94 6/12/2017 948,14 6/9/2017 948,13 7/11/2018 3.282,94 4/7/2019 3.395,54 6/7/2017 3.250,76 6/9/2017 3.250,76 6/12/2018 1.641,47 6/3/2018 3.282,94 4/8/2017 3.250,76 4/4/2019 3.395,54 6/12/2017 3.250,76 4/10/2018 3.282,94 7/11/2017 3.250,76 5/4/2018 3.282,94 7/5/2019 3.395,54 6/2/2018 3.282,94 6/8/2018 3.282,94 5/7/2018 3.282,94 6/2/2019 3.395,54 11/3/2019 3.395,54 6/6/2019 3.395,54 5/10/2017 3.250,76 6/12/2018 3.282,94 5/1/2018 3.250,76 27/6/2017 650,15 6/9/2018 3.282,94 6/9/2018 1.641,47 6/12/2018 2.632,53 2/8/2018 2.632,53 6/12/2018 1.096,89 7/1/2019 2.632,53 2/8/2018 115,96 4/10/2018 2.632,53 7/11/2018 2.632,53 6/2/2019 2.711,76 2/8/2018 9.301,60 6/9/2018 1.096,88 11/3/2019 2.711,76 6/9/2018 2.632,53 4/4/2019 2.711,76 2/1/2019 3.109,60 3/12/2018 3.109,60 1/3/2018 3.109,60 1/8/2019 3.075,27 27/2/2018 16,70 1/10/2018 3.109,60 1/11/2018 3.109,60 1/3/2019 3.216,25 2/7/2018 3.109,60 3/6/2019 3.075,27 27/2/2018 515,99 1/8/2018 3.109,60 3/9/2018 3.109,60 1/4/2019 3.216,25 27/2/2018 2.889,58 2/4/2018 3.109,60 3/12/2018 1.554,80 2/5/2018 3.109,60 1/7/2019 3.075,27 27/2/2018 7,12 1/6/2018 3.109,60 3/9/2018 1.554,80 2/5/2019 3.216,25 1/2/2019 3.216,25 27/2/2018 6.205,58 2/9/2019 3.075,27 2/9/2019 1.608,12 9.3. aplicar a Vitor Mendonça de Souza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas e inabilitar Vitor Mendonça de Souza para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República em São Paulo, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável.